Tribunal: TJSP
Processo: 1025544-30.2024.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de ausência de intimação acerca da sentença – Nulidade que deveria ter sido alegada na primeira oportunidade – Artigo 278, 'caput', do CPC – Preclusão – Reconhecimento – Inexistência de vícios no julgado – Artigo 1.022 do CPC – Eventual rediscussão descabida – Embargos rejeitados.